Tribunal: TJES
Processo: 5004075-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004075-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA – ELIMINAÇÃO PRECOCE DE CANDIDATO – REINTEGRAÇÃO AO CERTAME – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem adotado entendimento segundo o qual a aferição da conciliação, ou compatibilidade, entre a deficiência física e as tarefas a serem desenvolvidas pelo candidato em concurso público seja diferida para o período de estágio probatório,
ex vi
do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/1999.
(STJ, AgInt no RMS n. 54.885/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004075-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

AGRAVADO: MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE em face da decisão constante do id. 23142377 (processo originário) que, nos autos da “ação ordinária” nº 5008692-26.2023.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração de MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO, ora Agravado, no concurso público promovido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, deflagrado pelo “Edital nº 1 – PCES”.

Pelas razões recursais id. 4800007, o Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o Agravante postula a reforma da decisão hostilizada ao argumento de que tal decisão fere as regras editalícias previamente estabelecidas que regem o certame a que se submeteu o Agravado.

Pois bem.

Infere-se do relato exordial, nos autos da ação judicial de origem nº 5008692-26.2023.8.08.0024, que o Agravado se inscreveu no concurso público promovido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para provimento de cargos de Delegado de Polícia, cuja abertura fora feita através do Edital nº 1 – PCES, de 04 de Julho de 2022.

Afirma o Agravado que concorreu
“às vagas reservadas aos PcD’s, visto ser pessoa com deficiência visual – VISÃO MONOCULAR – CID H 54.4”, tendo sido aprovado “na prova objetiva (1ª etapa) e na prova discursiva (2ª etapa), sendo convocado, a partir do Edital nº 08 – PCES (doc.04), de 22 de dezembro de 2022, para a terceira etapa do certame, que consistia nos exames de aptidão física, de sanidade física e mental, e exame psicotécnico”
.

Diz o Agravado, ainda, que
“as provas de capacidade física foram realizadas sem nenhum tipo de adaptação, em igualdade de condições dos demais candidatos”
; que
“teve sua inscrição deferida para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência”
e que fora aprovado no exame psicotécnico, assim como na avaliação biopsicossocial, sendo, deste modo, considerado pessoa com deficiência.

Contudo, aduz o Agravado que
“não foi aprovado na avaliação médica sob a alegação totalmente genérica de que sua deficiência não seria compatível com o cargo”.
Alega o Agravado, ainda, que interpôs recurso administrativo, mas teve seu pleito indeferido.

Nesta senda, sustenta o Agravado que há ilegalidade no ato que o desclassificou/eliminou do certame, ocorrido na fase de avaliação médica, visto que sua deficiência (visão monocular) não é incapacitante para o exercício das funções policiais, o que, inclusive, deve ser aferido na fase de estágio probatório, assim como os demais argumentos utilizados para declará-lo inapto, isto é, diagnóstico de transtorno do "déficit" de atenção com hiperatividade (TDAH) e ansiedade e, também, exame toxicológico positivo para anfetamina.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, deferiu o pleito liminar id. 23142377 (processo originário) nos seguintes termos:

“Quanto à inaptidão em razão da visão monocular, tenho que o ato administrativo, em princípio, se apresenta arbitrário. Isso porque, não obstante o edital, em seu item 10.3.15, estabeleça que “São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo”: (...)

Não se pode desprezar que, segundo entendimento jurisprudencial já pacificado, “
O Decreto nº 3.298/99 (em vigor à época do edital), que regulamenta a Lei nº 7.853/89 que institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, assegura ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo seja realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório
”.

Do mesmo modo, tenho que os demais argumentos levantados para declarar o candidato inapto, isto é, diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e ansiedade, e também exame toxicológico positivo para anfetamina, por ora, não devem prevalecer, pois embora o edital, em seu item 10.3.15, disponha que “São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo” (...)

Não se pode desconsiderar que
o autor apresentou laudo médico (ID 23081688) atestando que o medicamento que ensejou teste toxicológico positivo para anfetamina foi utilizado por prazo determinado, e apenas para que cessassem sintomas de TDAH, que foram transitórios, e curados completamente com as sessões de psicoterapia comportamental-cognitiva, e que os medicamentos utilizados para o tratamento da ansiedade também foram interrompidos com a melhora dos sintomas, evidenciando, assim, ao menos por ora, que o autor não é dependente químico, tampouco apresenta anomalias psíquicas incompatíveis com o exercício das funções do cargo pretendido
.

Deve-se considerar, ademais, que o autor já exerce atividade policial civil, como Escrivão, nunca tendo, segundo o laudo médico, se afastado das funções por qualquer motivo psíquico (ID 23081688).

Nota-se, nesse contexto, que, ao menos em princípio, não se apresenta legítima a declaração de inaptidão do candidato. Com isso, tenho que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado.

De igual modo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que, estando o certame em andamento, inclusive com data já agendada para a realização do exame oral, evidente que a não concessão da tutela de urgência poderá causar inegáveis prejuízos ao candidato, caso reste comprovado, ao final da ação, que ele, de fato, não possui incapacidade para o exercício da atividade policial a que está concorrendo.

De mais a mais,
é certo que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Desse modo, resta justificada a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.

Ante o exposto,

defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a reintegração do autor no concurso, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo ser garantido a ele a participação nas demais etapas do certame, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento
.” (Grifei).

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso, requerendo a suspensão da decisão vergastada ao argumento de ser vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de ato administrativo, substituindo a junta médica da banca examinadora do certame.

Em que pese a irresignação do Agravante, não merece reparo a decisão hostilizada pelas razões que passo a expender.

Consoante assentei na decisão que apreciou e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (id. 4846903), é de curial sabença que a adoção de critérios para seleção de candidatos em concurso público, não obstante se encontrar dentro do poder discricionário da Administração Pública, deve observância os princípios da legalidade e da razoabilidade.

A esse respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“vem sufragando o entendimento de qu
e
a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato
seja diferida para o período de estágio probatório
, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/1999.
Precedentes.
” (STJ, AgInt no RMS n. 54.885/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Na hipótese dos autos, em que a verificação prévia da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato (Agravado) se dera em momento a ensejar a eliminação precoce deste (Agravado), o ato administrativo praticado afigura-se ilegal, sujeitando-se, por conseguinte, a correção judicial.

Premente aludir, ainda, que esta Egrégia Corte já manifestou entendimento de que, nos certames públicos pertinentes às carreiras policiais, conquanto
“a administração pública possa exigir de seus servidores uma boa saúde física e mental para o exercício de suas funções,
não se demonstra
r
azoável a eliminação de candidato com bom aproveitamento em todo certame pelo fato de possuir uma deficiência visual passível de correção por lentes de contato ou cirurgia.
”
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024210007902, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022).

Destarte, mostra-se escorreita a decisão hostilizada que, em cognição sumária e, portanto, precária, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração do Agravado no concurso público em apreço para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, o que não vincula e nem antecipa, evidentemente, o juízo de mérito a ser exercido pelo Juízo
a quo
em sede de cognição exauriente, após a instrução probatória na qual as questões acerca da compatibilidade, ou não, da deficiência do candidato com o cargo respectivo poderão ser examinadas em atenção ao contraditório e à ampla defesa
,
com a devida profundidade e participação das partes.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão 31/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.